Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 90, §4o, CPC.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação anulatória de débito fiscal, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para determinar a redução do valor constante no auto de infração ao patamar indicado pelo próprio Fisco na peça defensiva.
2. Embora promovido pelo Distrito Federal no curso do processo, o despacho retificador apenas confirma o reconhecimento de expressiva parcela da pretensão autoral, conforme expressamente formulado na peça de defesa do ente público. Portanto, por expressa previsão legal, deve incidir sobre o caso concreto o disposto no artigo 90, caput e §4o, do Código de Processo Civil, que não contempla análise acerca da causalidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.